Tribunal: TJPA
Processo: 0800026-59.2023.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800026-59.2023.8.14.0012

APELANTE: JOELSON MOREIRA DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006).

1.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMO ATENUANTE.
PROVIMENTO.
O RÉU TERÁ DIREITO À DIMINUIÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO SEMPRE QUE HOUVER ADMITIDO A AUTORIA DO CRIME PERANTE A AUTORIDADE, COMO PREVÊ O ARTIGO 65, INCISO III, "D", DO CÓDIGO PENAL – INDEPENDENTEMENTE DE A CONFISSÃO SER USADA PELO JUIZ COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO, E MESMO QUE SEJA ELA PARCIAL, QUALIFICADA, EXTRAJUDICIAL OU RETRATADA. NO CASO, EM JUÍZO, O ORA APELANTE CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME EM QUESTÃO, ESCLARECENDO QUE GUARDOU A DROGA EM SUA CASA. PRECEDENTES DO STJ.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO. ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

-
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA, SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA PARA QUE A PENA-BASE SEJA AFASTADA DO PATAMAR MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETOR DESFAVORÁVEL, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 05 ANOS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ASSIM, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, MAS, DE OFÍCIO, UTILIZO A FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, FIXANDO A PENA-BASE EM
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

3.

NOVA DOSIMETRIA.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DE 500 DIAS-MULTA, A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PAÍS À ÉPOCA DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
. Alterando, de ofício, o percentual anteriormente aplicado para 1/6 em cada circunstância judicial negativa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 26
de feverei
ro
de 2024
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOELSON MOREIRA DAS NEVES,
por meio de defensor constituído,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, que o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Relatou a denúncia (ID 14938094), que no dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 16h30, na Rua Romeu dos Santos Peres, no município de Cametá, o denunciado JOELSON MOREIRA DAS NEVES, praticou o crime de tráfico de drogas, por ter sido encontrado em sua posse 04 (quatro) tabletes de substância entorpecente aparentando ser “maconha”, pesando aproximadamente 2,17g, sendo que pelas circunstâncias tudo se destinava ao tráfico de entorpecentes.

Na ocasião, a Polícia Militar foi informada que na residência do apelante havia uma carga de drogas. Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos pelo filho do apelante, o qual confirmou que o pai guardava droga em casa, porém não sabia indicar o local. Apenas soube informar que ele a enterrava no quintal.

Durante as buscas, os agentes encontraram enterrados ao lado da residência 04 (quatro) tabletes de substância entorpecente aparentando ser (maconha). Assim que o apelante chegou ao local, a equipe o conduziu para a Delegacia, onde ele negou que os entorpecentes o pertenciam. Alegou apenas que um indivíduo não identificado lhe ofereceu R$ 1.000, 000 (mil reais) para que ele guardasse a droga.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso na prática prevista no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Em ID 14938102, recebida a denúncia em 09/03/2023,

Laudo Toxicológico Definitivo em ID 14938117;

Em ID 14938119, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/04/2023;

Mídias da Audiência em ID 14938119- 14938137;

Na
sentença
(ID 14938139), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante nas penalidades do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 15461867), a defesa requereu a reforma da sentença, para que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como seja fixada a pena-base no mínimo legal e vedada a aplicação de regime prisional mais gravoso, conforme o art. 59 do Código Penal.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 16040092), o Ministério Público requer o improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença penal condenatória.

Nesta Instância Superior (ID 16480645), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

1.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMO ATENUANTE

No que pertine ao pedido de aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea, entendo que tal requerimento merece acolhimento.

Como se verifica com a análise do caso, a materialidade do delito restou amplamente demonstrada pela prova colhida no decorrer da instrução criminal, assim como a autoria.

Em juízo, o ora apelante confessou a prática do crime em questão, esclarecendo que guardou a droga em sua casa.

Ressalto que
o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, como prevê o
artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal
– independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
.

A esse respeito, leia-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1.
O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrário sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular
. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada".

(
STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Assim, embora o juiz sentenciante não tenha utilizado a confissão para embasar o édito condenatório, o acusado faz
jus
à atenuante da confissão espontânea.

Dessa forma,
acolho
o pedido em questão.

2.

DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, qual seja a
natureza
e
quantidade da substância
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

No que tange à
Natureza
e à
quantidade da substância
entendo que receberam fundamentação idônea, haja vista que o acusado estava guardando
2.158,5 g (dois mil e cento e cinquenta e oito gramas e cinco decigramas) de Maconha, conforme Laudo Toxicológico ID. 14938117.

Cumpre salientar, neste aspecto, que o Superior Tribunal de Justiça já firmou a compreensão no sentido de que “natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador.” (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021).

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 05 anos de reclusão, em razão do desvalor da circunstância judicial acima descrita
.
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, no entanto, de ofício, altero o percentual
por cada circunstância judicial negativamente valorada
, considerando que a fração de 1/6 se mostra mais razoável, fixando a pena-base

em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
,
inexistem circunstâncias agravantes, incide sobre a hipótese as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea, aplicando-a a fração de 1/6, no entanto, em observância Súmula 231 do STJ, torno a pena em
5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena e causas de aumento de pena, tomando-a concreta e definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial
Semiaberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe

parcial provimento
, alterando, de ofício, o percentual anteriormente aplicado para 1/6 em cada circunstância judicial negativa,
tornando a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 dias-multa, no regime semiaberto.

É como voto
.

Belém/PA,
26
de fevereiro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2024